Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DE PENHORA. PRESTAÇÕES QUITADAS NOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO SOB O RITO DA PRISÃO. NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO PRINCIPAL. PAGAMENTO OPORTUNO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. NÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. No valor principal do débito exequendo no cumprimento de sentença sob o rito da penhora, foram computadas as prestações alimentares objeto de quitação no feito executivo sob o rito da prisão. Embora decotadas a posteriori, quando da atualização do débito remanescente, não se pode ignorar que a inclusão das sobreditas prestações alimentares na base original do cálculo, reflete em indevida cobrança a maior de juros e correção monetária, assim como repercute a maior no valor da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC.
2. As prestações vincendas que, a tempo e modo, foram sendo pagas no curso do processo, não configuram mora e, portanto, não se sujeitam à incidência de juros e correção monetária, nem ao acréscimo da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC, de modo que não podem ser incluídas no valor principal original, este sim passível de incidência de todos os consectários da mora. É dizer, as prestações vincendas e oportunamente pagas no curso do processo não podem ser computadas no montante principal à título de débitos em atraso, isto é, não se prestam para saldar primeiramente os juros e, em seguida, o principal oriundos da base de cálculo original.
3. Agravo conhecido e provido.